Tribunal: TJDFT
Processo: 0719938-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719938-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: GERALDINA CALAZANS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JFE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros contra decisão (ID 26696546 - Pág. 2) que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos autos do cumprimento de sentença no qual é devedora a empresa JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), para incluir no polo passivo a sócia JFE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Os agravantes, em breve síntese, argumentam que a decisão afronta o artigo 6o da Lei 11.101/05 e da decisão proferida nos autos da recuperação judicial para suspensão do cumprimento de sentença. Expõem que “é totalmente inaceitável a decisão do MM Juízo de piso e mantida pelo I. Relator, deferindo o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, ou seja, dando continuidade à execução, mas redirecionando-a, de forma transversa, aos sócios, administradores, e outras empresas do mesmo grupo econômico”. Defendem que o sobrestamento das ações de execução “se estende aos sócios que figuram como devedores solidários da empresa em recuperação, abrangendo, portanto, sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico”. Destacam que “mesmo que a execução vise atingir patrimônio de terceiros, o cumprimento de sentença deve ser suspenso, ao menos, durante o saty period, de modo a possibilitar um espaço de negociação entre as devedoras e seus credores, evitando que, diante da notícia do pedido de recuperação, se estabeleça uma verdadeira corrida entre os credores, cada qual tentando receber o máximo possível de seu crédito, com o consequente perecimento dos ativos operacionais das empresas coligadas e seus sócios”. Acrescentam que “o pedido de recuperação judicial demonstra que as agravantes pretendem adimplir suas obrigações, mas encontram-se em dificuldades momentâneas, ao passo que agem da forma legal para organizaram suas finanças e, assim, adimplirem suas obrigações, observando-se, principalmente, a paridade entre os credores”. Alegam que “a manutenção do decisum causará prejuízos irreversíveis às Agravantes, visto que a não suspensão do processo implica na continuidade da execução e, mesmo redirecionada à acionistas e administradores, faz com que se estabeleça uma verdadeira corrida entre os credores, cada qual tentando receber o máximo possível de seu crédito, sem observar a lei e o plano de recuperação judicial”. Requerem, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença, nos moldes do art. 6o, da Lei 11.1010/05, devendo a credora aguardar o pagamento nos moldes estabelecidos no Plano de Recuperação Judicial, considerando que já está devidamente inserido no Quadro Geral de Credores. Preparo recolhido (ID 26698512). Brevemente relatado, passo a decidir. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, eis que nas suas razões não foram impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida para deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora principal, JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e inclusão no polo passivo da empresa sócia JFE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Do que consta nos autos, o pedido de recuperação judicial da empresa agravante, devedora principal do cumprimento de sentença, foi deferido nos autos do processo 0085645-87.2020.8.19.0001 em tramitação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 11/05/2020 (ID 26698509), ou seja, há mais de um ano. Diante da admissão da recuperação judicial, o Juízo a quo, em 24/07/2020, determinou o sobrestamento do feito pelo período de 11/05/2020 a 07/11/2020 (ID 68475629 – processo principal), de modo que foi observado, na ocasião, o prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias previsto no artigo 6o, § 4o da Lei 11.101/2005. Já o recebimento e processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido pela credora decorreu do provimento do agravo de instrumento de no 0728683-39.2020.8.07.0000, já transitado em julgado. Logo, conforme se vê, as questões relativas ao sobrestamento da execução em razão da recuperação judicial e do recebimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, impugnadas no presente agravo de instrumento, foram objeto de decisões pretéritas, que já precluíram. A decisão ora recorrida, diferente do alegado do recurso, não indeferiu pedido de suspensão da execução, cujo prazo legal, ressalte-se, já expirou, mas tão somente julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, já previamente instaurado e efetivado o contraditório, conforme os seguintes fundamentos: “Da Empresa JFE 72 Tratando-se de relação de consumo, ou, mais especificamente, de tutela executiva decorrente de condenação lastreada em relação de consumo, aplicável à espécie o disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que contém requisitos mais tênues para desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada que o regime do art. 50 do Código Civil. Tal medida de justifica uma vez que a hipossuficiência do consumidor é presumida, justificando a existência de um sistema que o proteja e facilite sua defesa. Dita o referido dispositivo que haverá a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora em caso de "falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração". O §5o do mesmo artigo estipula ainda que "também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". Note-se que a Lei não estipula como condição para o deferimento do incidente o esgotamento dos meios para localização de bens da parte devedora.(...) Assim, deve o feito prosseguir também em relação à sócia JFE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Inclua-se no polo passivo. Intime-se a devedora JFE 72, por intermédio de seu patrono constituído nos autos, nos termos do artigo 513, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, para cumprir voluntariamente a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias (...)”. Contudo, tais fundamentos para a procedência do incidente e a inclusão da sócia JFE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA no polo passivo da lide não foram especificamente impugnados nas razões do agravo de instrumento. Além disso, ao mencionar, no dispositivo da decisão, que “deve o feito prosseguir também em relação à sócia JFE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA”, por óbvio referiu-se o magistrado à inclusão da empresa sócia no polo passivo da lide, juntamente com a empresa já executada. Repita-se, a decisão recorrida não apreciou e não indeferiu pedido de sobrestamento da lide diante da recuperação judicial, nos termos da lei no 11.101/2005, até porque o assunto foi devidamente tratado em decisão anterior e o prazo legal devidamente observado. Logo, o pedido para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença, nos moldes do art. 6o, da Lei 11.1010/05, além da preclusão, não guarda qualquer relação com a decisão agravada, consistindo em evidente inovação recursal. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora